Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-51.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Negativação indevida do nome da autora – Débito inexigível - Dano moral - Indenização fixada em R$ 15.000,00 – Pretensão de redução do valor – Descabimento – Manutenção do "quantum" indenizatório arbitrado – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Negativação indevida do nome da autora – Débito inexigível - Dano moral - Indenização fixada em R$ 15.000,00 – Pretensão de redução do valor – Descabimento – Manutenção do "quantum" indenizatório arbitrado – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC?2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001393-51.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em
que é apelante ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS
PERNAMBUCANAS, é apelada TAYANE LIBERATO MAGALHAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-51.2019.8.26.0268 -Voto no
2
VOTO No: 44787
APEL.No: 1001393-51.2019.8.26.0268
COMARCA: Itapecerica da Serra
APTE. : Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
APDA. : Tayane Liberato Magalhaes (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Filipe Mascarenhas Tavares
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco de
dados
Negativação indevida do nome da
autora
Débito inexigível - Dano moral -
Indenização
fixada
em
R$ 15.000,00

Pretensão de redução do valor Descabimento
Manutenção do “quantum” indenizatório
arbitrado
Sentença mantida
Honorários
recursais

Cabimento

Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, em observância
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC?2015
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para determinar a exclusão do nome da autora dos
órgãos de proteção ao crédito, declarar inexigíveis os débitos discutidos
nos autos e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral
de R$ 15.000,00 (corrigidos monetariamente desde o arbitramento e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação
indevida); sucumbente, a ré foi condenada ainda ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Pugna a recorrente pela redução do quantum
indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-51.2019.8.26.0268 -Voto no
3
2.1. A ré apelou apenas para pedir a redução do valor
da indenização e, por isso, a declaração de inexigibilidade do débito e a
configuração do dano moral fizeram coisa julgada.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, o grau da lesão e a
necessidade de que a indenização atenda uma relação de
proporcionalidade, que não a torne insignificante e nem excessiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-51.2019.8.26.0268 -Voto no
4
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, a
indenização fixada em R$ 15.000,00 é razoável, não comportando a
redução pretendida pela ré-apelante.
Subsiste, pois, a sentença.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios devidos aos advogados
da autora são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator